Tribunal: CARF
Processo: 10880.684147/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.684147/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.638 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
SISAN - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ESTIMATIVA.
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição
ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à
Unidade Local para analisar o crédito decorrente de “pagamento indevido ou a maior” como
crédito de “estimativa”, recolhido em 2007; prolatar novo Despacho Decisório; após, retome-se
o rito processual habitual.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

Relatório

SISAN – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., já qualificada nos
autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 16-33.534, proferido pela 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo/SP, em 31 de agosto
de 2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.684147/2009-81
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.638 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.684147/2009-81

2.
Trata-se
de
declaração
de
compensação
(PER/DCOMP
38481.92756.200308.1.3.04-0260), transmitida em 20.03.2008, na qual o contribuinte compensou
débitos próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou maior de IRPJ.
3.
A autoridade local, mediante Despacho Decisório, cuja ciência ocorreu em
05.11.2009, não homologou a compensação declarada ante a inexistência de crédito:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 163.773,08
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
(Grifo nosso) (e-fls. 7).

4.
Em sede de manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, que
erro no preenchimento de DCTF, o qual já teria sido corrigido com envio de DCTF-Retificadora
em 04.12.2009.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita, ao argumento de que “o
artigo 10, da IN SRF n° 600/2005, o recolhimento realizado em valor superior àquele
determinado pelas regras que regulam o pagamento mensal do imposto ou da contribuição deve
integrar o montante de estimativas a ser deduzido do IRPJ ou da CSLL devidos em 31 de
dezembro, com base no lucro real anual. Caso o contribuinte apure saldo negativo de IRPJ ou
de CSLL a pagar, o valor pode ser utilizado para compensar débitos administrados pela RFB,
dispondo o contribuinte do prazo de cinco anos, contados de 31 de dezembro.”
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO COM PAGAMENTO INDEVIDO A TÍTULO DE
ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 10 DA IN 600/2005. AFASTAMENTO
DO DISPOSTO EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Na vigência do art. 10, da IN SRF n° 600/2005, não se admite a compensação de
débitos com recolhimento realizado em valor superior ao determinado pelas regras do
pagamento mensal do imposto (estimativa), mas apenas o cômputo do total recolhido no
montante de estimativas a ser deduzido do IRPJ devido em 31 de dezembro.
Não compete ao julgador das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento-
DRJ afastar o disposto em atos normativos expedidos pela RFB.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.638 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.684147/2009-81

6.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 28.11.2011, a recorrente
interpôs recurso voluntário em 28.12.2011 e aduz, em resumo, os seguintes argumentos:
i) deve prevalecer o princípio da verdade material;
ii) não houve nenhum aprofundamento da autoridade fiscal a fim de demonstrar a
suposta inexistência do crédito tributário pleiteado e informado na DCTF do
primeiro semestre de 2008 no mês de fevereiro, conforme documento juntado aos
autos;
iii) por fim, requer a reforma do acórdão recorrido e homologação integral da
compensação realizada com a consequente extinção do crédito tributário.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
9.
Cinge-se a controvérsia à compensação de débitos com créditos de estimativa.
10.

A Administração Tributária não homologou a compensação por inexistência de
crédito e o acórdão recorrido, na mesma linha, assentou que, nos termos do artigo 10 da IN SRF
no 600/2005, a pessoa jurídica somente poderia utilizar o pagamento indevido ou a maior de
IRPJ, a título de estimativa mensal, ao final do período de apuração em que houve o referido
pagamento.
11.
A decisão de piso assentou ainda que “ainda que a Manifestante trouxesse, aos
autos, os motivos de fato e de direito que a levaram a reduzir o valor da estimativa do mês de
junho de 2007, de R$ 163.773,08 para zero, a compensação pretendida não pode ser
homologada, em face da vedação prescrita pelo art. 10, da IN SRF n° 600/05”.
12.
Ocorre que a proibição de compensar crédito decorrente de estimativa no próprio
período de apuração, prevista no artigo 10 da IN SRF no 460, de 2004 e reproduzida no artigo 10
da IN SRF no 600, de 2005, deixou de existir na IN RFB no 900, de 2008, que, por sua vez,
revogou a IN no 600, de 2005.
13.
Com efeito, é pacífico na jurisprudência administrativa o entendimento de que
seus efeitos devem retroagir para alcançar as compensações pendentes de decisão administrativa,
conforme a Súmula CARF no 84:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.638 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.684147/2009-81

14.
Nessa linha, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada e a Unidade
Local, à luz da súmula CARF no 84, deve analisar a certeza e liquidez (art. 74 da lei 9.430/96 c/c
art. 170 do CTN) do crédito vindicado como crédito de estimativa.

Conclusão
15.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para analisar o
crédito decorrente de “pagamento indevido ou a maior” como crédito de “estimativa”, recolhido
em 2007; prolatar novo Despacho Decisório; após, retome-se o rito processual.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital